Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709684-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ANTONIO ALVES FERREIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA NETO, ANTONIO ANDRELINO NETO, ANTONIO BARBOSA FILHO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO BATISTA DA SILVA, ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO BENTO S BARBOSA, ANTONIO BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator